Tribunal: STF
Processo: RE 106756
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
- Recurso extraordinário. Ação direta de  divórcio.  Lei  n.
6.515/1977, art. 40. A prova da separação de fato do casal, por  mais
de cinco anos, acolhida em ambas as  instancias,  e  insuscetivel  de
reexame em recurso extraordinário. Incidencia da Súmula 279. Na  ação
ordinaria de divórcio (Lei n. 6.515/1977, art. 40),  a  partilha  dos
bens do casal faz-se no juízo da execução da sentença,  de  tal  modo
que nem na inicial se faz necessaria proposta de partilha  dos  bens,
nem a sentença  que  decreta  a  dissolução  do  vinculo  matrimonial
precisa compor-se, necessariamente, com provimento a  esse  respeito.
Alegação de negativa de vigencia dos arts. 36, II, e 40, par-2.,  IV,
da Lei n. 6.515/1977, que não e de acolher-se. Recurso extraordinário
não conhecido.